Tribunal: TJSP
Processo: 1067683-65.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Insurgência do autor. Contrato de telefonia. Origem e regularidade da dívida comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Insurgência do autor. Contrato de telefonia. Origem e regularidade da dívida comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do CPC.

Recurso não provido, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.